Tribunal: TJMT
Processo: 1008109-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008109-37.2022.0000 – Capital.
Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.
Agravados: M.L.A.D.L, representado pela genitora Gracielle Pereira Lemes.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.1011729-31.2022.8.11.0041 proposta por M.L.A.D.L, representada pela genitora Gracielle Pereira Lemes, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao plano de saúde que autorize ou custeie o tratamento da menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos moldes prescritos pelo médico, sob pena de incidência de multa diária.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado a quo, pois, o tratamento pleiteado não possui previsão legal e contratual de cobertura, não constando no rol de procedimentos da ANS.
Diz que possui profissionais capacitados na rede credenciada para o fornecimento de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, e quanto ao tratamento de psicoterapia, fonoaudiologia e a metodologia de integração sensorial - ABA, não possui dever legal em custear, porque não possui obrigação de arcar com custo de tratamento não previsto no rol da ANS, além de que são terapias de alto custo, que não apresenta resultados satisfatórios em comparação aos métodos tradicionais cientificamente comprovados.
Defende a ausência do periculum in mora, porque os métodos pretendidos pela agravada – terapia ocupacional ABA, psicologia e fonoaudiologia ABA, são classificados como de caráter eletivo, e não de urgência e emergência.
Alega que eventuais valores a serem assumidos por tratamento fora da rede credenciada devem ser limitados ao valor da tabela praticados pela operadora de planos de saúde.
Em seguida, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a necessidade de revogação da tutela concedida, em razão da irreversibilidade da medida, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Cuidam-se os autos originários de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais proposta objetivando a título de tutela de urgência, seja determinado ao plano de saúde que autorize e/ou custeie o tratamento multidisciplinar indicado pela médica assistente, a menor M.L.A.D.L, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista/Transtorno de Linguagem.
Alega a parte autora que a criança necessita submeter a tratamento com profissionais especializados em método ABA, sendo eles Psiquiatria Infantil, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional Especialista em Sensorial e Psicólogo, para estimulação do seu desenvolvimento global e aquisição de comportamentos adaptativos e funcionais visando maior grau de autonomia, que requereu o atendimento pelo plano de saúde, o qual foi negado, sob o argumento de que o contrato não prevê cobertura pata técnicas e método ABA, bem como que não há previsão legal do rol da ANS.
A togada a quo, concedeu a tutela provisória pleiteada para determinar à entidade de saúde que preste a assistência reclamada, autorizando ou custeando o tratamento indicado nos moldes determinados pelo médico, sob pena de pagamento de astreints.
Insurge-se a agravante, sustentando a inexistência de previsão legal e contratual de cobertura do tratamento, não constando no rol de procedimentos da ANS.
Ab initio, antes de verificar se estão presentes os requisitos da tutela recursal, faz-se necessário analisar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, como prevê o § único, do art. 995 do CPC/15, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que, a alegada ausência de cobertura contratual e legal não pode sobrepor à necessidade urgente de intervenção imediata e intensiva considerando as condições clínicas doa menor, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista Severo (TEA), que requer tratamento com equipe multiprofissional especializada em fonoaudiologia ABA e psicologia ABA, para obter atividades cognitivas essenciais ao seu desenvolvimento, e o palpável risco à saúde (prejuízo significativo no seu funcionamento social) com a recusa do fornecimento dos tratamentos prescritos.
Ademais, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente, porquanto a medida é plenamente reversível, o mesmo não se verificando em relação à suspensão do tratamento que pode acarretar prejuízos ao desenvolvimento da infante.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar de questão afeta à saúde da menor, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 03 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator